Tribunal: TJBA
Processo: 0049695-56.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0049695-56.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JUAREZ COSTA DE OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: BANCO SAFRA S A Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE DEPÓSITO DAS PARCELAS CONTRATADAS. BOA-FÉ OBJETIVA. INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto por JUAREZ COSTA DE OLIVEIRA contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação revisional movida em face do BANCO SAFRA S/A, com fundamento no art. 267, VI, do CPC/1973, diante do descumprimento da obrigação de depósito das parcelas vencidas e vincendas no valor originalmente contratado, entendida como violação à boa-fé objetiva e ausência de interesse processual. II. Questão em discussão Discute-se a admissibilidade do recurso de apelação diante da ausência de impugnação específica ao fundamento da sentença, à luz do princípio da dialeticidade. III. Razões de decidir As razões recursais apresentadas não enfrentam o fundamento da sentença, que se baseou na ausência de depósito judicial das parcelas, conforme exigido para a tutela antecipada. O apelante limitou-se a alegar abusividade dos juros, ausência de contrato nos autos e risco de negativação, temas dissociados do motivo da extinção. O princípio da dialeticidade exige correlação lógica e jurídica entre a sentença impugnada e os fundamentos do recurso, o que não se observa no presente caso. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o recurso que não ataca os fundamentos da decisão recorrida não pode ser conhecido. IV. Dispositivo e tese Recurso não conhecido. Tese de julgamento: “Não se conhece do recurso de apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida, por afronta ao princípio da dialeticidade.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC/1973, art. 267, VI e 514, II; CPC/2015, art. 1.010, II Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 271.869/SC, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 29/04/2013 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0805696-98.2015.8.05.0274, em que figura como apelante JUAREZ COSTA DE OLIVEIRA e como apelado BANCO SAFRA S/A: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO RECURSO, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, nos termos do voto da relatora.